Tribunal: TJSP
Processo: 1024249-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17194

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024249-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVANDRO
DE JESUS FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1024249-72.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: EVANDRO DE JESUS FERREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17194
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO OBREIRO
LAUDO MÉDICO
PERICIAL
CONCLUSIVO
-
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE OU SEQUELAS FUNCIONAIS - LAUDO
JUDICIAL
QUE
NÃO
FOI
COMBATIDO
CIENTIFICAMENTE
-
BENEFÍCIO
INDEVIDO
NA
ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Evandro de Jesus
Ferreira em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em síntese,
que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de motorista, tornou-se
portador de LER/DORT nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade
laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 49/63.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Regularmente citada, a autarquia apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 68/70).
A sentença de fls. 561/562 julgou improcedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou o vencido
do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 566/572). Preliminarmente, suscita o cerceamento
de sua defesa ante o precoce encerramento da instrução probatória. No mérito, sustenta,
em síntese, que o laudo pericial é inconclusivo e que os documentos juntados aos autos
demonstram que é portador de moléstias ocupacionais, que lhe causam redução da
capacidade para o exercício de suas atividades laborativas.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
577).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, ressalte-se que não há que se falar em
cerceamento de defesa. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo
com clareza os motivos pelos quais, a ação foi julgada improcedente. O Juízo a quo
entendeu que as provas acostadas revelam-se suficientes e aptas a dirimir a controvérsia
na medida em que, sendo ele o destinatário da prova, incumbe-lhe, nos termos do artigo
370 do atual Código de Processo Civil, reconhecer acerca da conveniência das
diligências necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo aquelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
desnecessárias ou protelatórias.
Aliás, cumpre ressaltar que a prova pericial, produzida por
expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o perito com
acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir o
conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda. Ademais, a
perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela demonstração
de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.
Ressalte-se que os documentos médicos juntados pelo
autor foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da autarquia, de maneira
que não se sobrepõe à perícia realizada por médico de confiança da Justiça Estadual.
Na hipótese dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de motorista, tornou-se portador de
LER/DORT nos membros superiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o laudo produzido atestou
que o autor foi “submetido a cirurgia no ombro direito por Síndrome do manguito
rotador; Não há nexo causal ou concausal entre a doença nos ombros e o trabalho do
periciado; Não há incapacidade laboral decorrente de doença em ombros” (fls. 56).
Logo, inexistindo moléstia profissional incapacitante e
permanente, não há que se falar na concessão de qualquer benefício acidentário, vez que
a legislação infortunística não indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva
incapacidade para o labor habitual (artigo 86 da Lei no 8.213/91).
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
apelante, diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na prova
técnica, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência
da ação.
Por derradeiro, deixa-se de condenar a parte autora ao
pagamento dos ônus sucumbenciais por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso do autor, com observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator